Tribunal: TJDFT
Processo: 0709904-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. ENTRADA DE MENOR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. IRMÃ DO APENADO. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AO MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O reconhecimento do direito do preso à visita de cônjuge, companheiro, parentes e amigos não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com o caso concreto, nos termos do art. 41, inciso X e parágrafo único, da Lei de Execução Penal.
2. Tratando-se de visita de irmã menor de idade, deve preponderar o direito de proteção integral à criança e ao adolescente sobre o direito de visita do preso, sendo o ingresso de menores nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal autorizado exclusivamente para visitar o pai ou a mãe, nos termos do art. 2o da Portaria VEP no 8/2016.
3. O fato de a adolescente ingressar como acompanhante da genitora, e não como visitante autônoma, não afasta a vedação normativa, que não distingue entre essas hipóteses.
4. A ausência de prova concreta da limitação funcional da genitora impede o reconhecimento da excepcionalidade invocada, tanto no pedido principal quanto no subsidiário.
5. Recurso conhecido e desprovido.